Tribunal: STF
Processo: RHC 54368
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-04-20
Data de publicação: 1977-04-20

Ementa:
- Habeas corpus. Júri. Quesitos. Excesso culposo em legítima defesa. 
- Alegada a legítima defesa, ainda quando os jurados respondam negativamente ao quesito relativo ao uso de meios necessários, mister se faz , sob pena de nulidade do julgamento, se manifestem sobre aquele que lhe é complementar, e que diz respeito à ocorrência, ou não, do excesso culposo. 
Recurso a que se da provimento.